Tribunal: TJDFT
Processo: 0744821-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. PESSOA IDOSA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou a competência para o foro da Comarca de Maceió/AL nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. A agravante sustenta que a decisão afronta a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda o reconhecimento de incompetência relativa de ofício. Argumenta ainda que é pessoa idosa, com mais de 80 anos e com problemas de saúde, o que justifica a manutenção da competência no Distrito Federal para garantir seu acesso à justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo de origem declinar de ofício a competência relativa em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. Nos termos do artigo 64 do Código de Processo Civil e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada.4. O Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003, art. 80) prevê a competência do foro de domicílio do idoso como absoluta para ações que envolvam seus interesses, o que reforça a impossibilidade do declínio de competência.5. A inexistência de impugnação da competência pelas partes implicou a sua prorrogação, conforme artigo 65 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso provido.Tese de julgamento: "1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, devendo ser arguida pela parte interessada. 2. O foro do domicílio do idoso é de competência absoluta para ações que envolvam seus interesses, nos termos do artigo 80 do Estatuto do Idoso. 3. A ausência de impugnação da competência pelas partes implica a sua prorrogação, nos termos do artigo 65 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 64 e 65; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 80.Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; Acórdão 1919294, 0733855-20.2024.8.07.0000, Rel. ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, julgado em 09/09/2024; Acórdão 1888686, 0718744-93.2024.8.07.0000, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a Câmara Cível, julgado em 08/07/2024."